Tribunal: TJMT
Processo: 0007073-68.2013.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007073-68.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MARIA IZAURA DIAS ALFONSO - CPF: 022.769.681-68 (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), ELISA GOMES MACHADO - CPF: 389.221.776-91 (APELANTE), ROGERIO COLICCHIO DOS SANTOS - CPF: 889.267.881-72 (APELANTE), EMANUELLE ALBERT CARVALHO - CPF: 015.068.241-70 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), MARIA IZAURA DIAS ALFONSO - CPF: 022.769.681-68 (APELADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), ELISA GOMES MACHADO - CPF: 389.221.776-91 (APELADO), ROGERIO COLICCHIO DOS SANTOS - CPF: 889.267.881-72 (APELADO), EMANUELLE ALBERT CARVALHO - CPF: 015.068.241-70 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNIA AO TRF1

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE VERBAS FEDERAIS PARA MERENDA ESCOLAR – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 208 DO STJ – ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS
- RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1 - Se o objeto da ação está relacionado à aplicação dos recursos da União que foram repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (autarquia federal sob supervisão do Ministério da Educação) - ao Município, para aquisição de merenda escolar (Programa Nacional de Alimentação Escolar), é patente a competência da justiça federal para o processamento e julgamento do feito, em razão do interesse da União Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal. Tais recursos, na forma do artigo 8o da Lei 11.947/2009, não são incorporados pelo município, mantendo sua natureza de verba federal, sujeitos à fiscalização pelo TCU e pelo FNDE.

2 - A Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça cristaliza tal entendimento, ao dispor que "Compete à Justiça Federal processar e julgar Prefeito Municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal".

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alta Floresta, Maria Izaura Dias Alfonso, Elisa Gomes Machado, Rogério Colicchio dos Santos e Ministério Público
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Alta Floresta, nos autos de Ação de Improbidade Administrativa manejada pelo
Município de Alta Floresta
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos condenatórios em face dos requeridos, pela prática de atos de improbidade administrativa.

Nas razões do apelo,
Elisa Gomes Machado
e
Maria Izaura Dias Alfonso
(Id 114719465), sustentam, em suma: ausência de fundamentação para a dosimetria das sanções; ausência de dolo ou culpa grave no desvio de recursos da merenda escolar; ausência de lesão ao erário na contratação da empresa da Recorrente Elisa, vereadora à época dos fatos; inexistência de conduta violadora dos princípios da Administração Pública; e, desproporcionalidade das penas.

Contrarrazões do Município de Alta Floresta (Id 114719480), pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
Rogério Colicchio dos Santos
alega (Id 114719469), em síntese, a ausência de provas da imputação de improbidade.

Contrarrazões do Município de Alta Floresta (Id 114719478), pelo desprovimento do apelo.

Quanto ao
Ministério Público
apela (Id 114719475), pleiteando a aplicação da sanção de proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, a todos os demandados; e, ainda, a retificação da multa civil cominada a Maria Izaura e Rogério para duas vezes o valor do dano e a suspensão dos direitos políticos de ambos pelo prazo mínimo de cinco anos.

O
Município de Alta Floresta
, por sua vez, apela (Id 114719481), pugnando pela cominação da sanção de perda dos direitos políticos ao requerido Rogério Colicchio dos Santos.

Contrarrazões de Rogério (Id 114719488), pelo desprovimento dos apelos, nos pontos que a ele se referem.

A Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo de Maria Izaura Dias Alfonso, Elisa Gomes Machado e Rogério Colicchio dos Santos; pelo provimento do recurso do Município de Alta Floresta e provimento parcial do apelo do Ministério Público, para impor a sanção de suspensão dos direitos políticos pelo prazo mínimo de cinco anos a Maria Izaura Dias Alfonso e Rogério Colicchio dos Santos e fixar a multa civil no montante equivalente a duas vezes o valor do dano gerado ao erário, mantendo-se incólume as demais sanções.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação de improbidade foi proposta pelo Município de Alta Floresta, imputando aos demandados os seguintes atos apontados como ímprobos:

a)
Maria Izaura Dias Alfonso
, na qualidade de prefeita municipal: contratação da empresa da vereadora Elisa Gomes Machado, para prestação de serviços a municipalidade, com dispensa ilegal da licitação (valor R$1.300,00); e, ainda, desvio de verba destina à merenda escolar no ano de 2012 (valor de R$15.000,00);

b)
Elisa Gomes Machado
: Indevido fornecimento de serviços ao município por empresa Editora EGM – Editora Elisa Gomes Machado – EPP, da qual era sócia, no importe de R$ 1.300,00 e acumulação indevida de cargos

(Professora e Secretária de Cultura e Juventude);

c)
Rogério Colicchio dos Santos
: desvio de verba destina à merenda escolar no importe de R$ 197.369,39, referente ao exercício de 2012;

Diante das provas produzidas nos autos, o juízo de Primeira Instância, rejeitando apenas a alegação de cumulação ilícita de cargos por parte da requerida Elisa Gomes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, aplicando aos requeridos as seguintes sanções:

1) ROGÉRIO COLLICHIO (Secretário de Educação): I) Ressarcimento integral ao dano causado ao erário, devolvendo aos cofres públicos o valor de R$ 197.959,06 (cento e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; II) Multa civil que deverá corresponder ao valor de 10 (dez) remunerações mensais que percebia no exercício de 2012 como Secretário Municipal da Educação, com incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

2)

MARIA IZAURA DIAS ALFONSO:

I) Ressarcimento integral ao dano causado ao erário, devolvendo aos cofres públicos o valor de R$ 15.943,87 (quinze mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos), com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; II) Multa civil que deverá corresponder ao valor de 30 (trinta) remunerações mensais que percebia no exercício de 2012 como Prefeita Municipal, com incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e; III) Suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos;

3) ELISA GOMES MACHADO (Vereadora Municipal): I) Ressarcimento integral ao dano causado ao erário, devolvendo ao cofres públicos o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; II) Multa civil que deverá corresponder ao valor de 10 (dez) remunerações mensais que percebia no exercício de 2005 como vereadora, com incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e; III) Suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos.

VOTO (PRELIMINAR – Competência da Justiça Federal)

De ofício, constata-se a irregularidade recursal no que tange à competência da Justiça Estadual, eis que parte do objeto da ação diz respeito ao desvio de verba federal. Tanto é assim que em Primeira Instância, o feito foi instruído com a informação de que o Ministério Público Federal, em ofício encaminhado em 23/04/2018, solicitou providências visando ao ressarcimento do erário, em razão da comprovação do desvio de verba pública (PNAE) concernente à merenda escolar correspondente o exercício do ano de 2012.

Também há notícias nos autos de que o Conselho de alimentação escolar manifestou pela não aprovação das contas do programa PNAE e quanto ao fundo FNDE houve aprovação parcial, com ressalvas, por infringência às normativas que regem o programa.

Assim, considerando que o objeto da presente ação está relacionado à aplicação dos recursos da União que foram repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (autarquia federal sob supervisão do Ministério da Educação) - ao Município de Alta Floresta-MT, para aquisição de merenda escolar (Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE),
é patente a competência da justiça federal para o processamento e julgamento do feito
, em razão do interesse da União Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.

Estes recursos, na forma do artigo 8o da Lei 11.947/2009, não são incorporados pelo município, mantendo sua natureza de verba federal, sujeitos à fiscalização pelo TCU e pelo FNDE.

Outrossim, a
Súmula 208 do Superior
Tribunal de Justiça cristaliza tal entendimento, ao dispor que "
Compete à Justiça Federal processar e julgar Prefeito Municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal
".

Por esta razão, deve o feito ser encaminhado à Justiça Federal, para julgamento dos atos de improbidade afetos ao alegado desvio da merenda escolar – verba federal, que, se não atrair a competência para julgamento dos demais atos, cabe àquele Juízo o desmembramento do feito.

Isso posto, encaminho o voto
pelo não conhecimento dos recursos e o consequente encaminhamento à Justiça Federal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023